Tribunal: TJSP
Processo: 1008135-42.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Descontos em conta bancária referentes a contrato de seguro desconhecido pelo autor. Contratação não comprovada pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Sentença mantida.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Descontos em conta bancária referentes a contrato de seguro desconhecido pelo autor. Contratação não comprovada pela ré. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Sentença mantida.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração cabível para melhor remunerar o trabalho do causídico. Sentença reformada.
JUROS DE MORA. Pretensão de incidência a partir da sentença ou do trânsito em julgado da decisão. Inadmissibilidade. Responsabilidade extracontratual. Incidência sobre os valores a serem restituídos a partir do evento danoso, no caso, do início dos descontos indevidos. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Sentença reformada, de ofício.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO PARCIALMENTE O DO AUTOR, COM OBSERVAÇÃO.